Tribunal: TJMT
Processo: 0034884-95.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0034884-95.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL
Apelante : JUVENAL RIBEIRO DE JESUS SOUZA
Apelado : SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
Número do Protocolo : 0034884-95.2013.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUVENAL RIBEIRO DE JESUS SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” (Proc. no 0034884-95.2013.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, julgou o pedido improcedente, por entender que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo de seu direito; a r. sentença condenou o autor ao pagamento das custas processuais com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (cf. ID 29534502).
O apelante sustenta que faz jus à indenização securitária dizendo que restou comprovado ter sido vítima de acidente de transito, e sofrido fratura no membro inferior direito quantificada em 50% conforme a tabela SUSEP, pelo que pede, seja provido o recurso para que, reformada a sentença, a Seguradora/ré seja condenada ao pagamento da indenização securitária em importe condizente à invalidez, alternativamente, discorre sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para realização de ato processual personalíssimo como a perícia médica, daí porque pede anulação da sentença, com devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito (cf. ID 29534506).
Nas contrarrazões a que se refere o ID no 29534508, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de nulidade da sentença de improcedência do pedido referente à ação de cobrança de seguro obrigatório, após não comparecimento à perícia médica designada, se ausente intimação pessoal da parte autora para fazê-lo.
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - AUTORA MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA - NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado. 1. O ato processual ora analisado se trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica, portanto trata-se de ato personalíssimo. 1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos. 2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. Precedente” (STJ – 4a Turma – REsp 1364911/GO – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 01/09/2016, DJe 06/09/2016).
No mesmo sentido, já decidiram todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação pessoal da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO)” – TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 36144/2018 – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018.
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A perícia médica requer o comparecimento pessoal da parte para a sua realização, não podendo a comunicação ser feita ao representante processual, mas imprescindível intimação pessoal da parte, visto que ato personalíssimo (STJ REsp 1364911/GO)” – TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – RAC 103362/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 08/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017.
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Para aferição do valor a ser pago a título de indenização securitária se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de quantificar o grau da invalidez suportada pela parte, decorrente de acidente de trânsito. Por se tratar de ato personalíssimo, impõe-se a intimação pessoal da parte para a realização de perícia médica” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC 118316/2017 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AGENDAMENTO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – (...) AUSÊNCIA DO PERICIADO – (...) INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PERÍCIA - NECESSIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda pelo autor depende da anuência do réu.2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 0027999-94.2015.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).
Prosseguindo, estando a causa em condições de julgamento, o Juízo ad quem pode analisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo mesmo que não tenham sido apreciadas no Juízo de origem, tudo de acordo com o previsto nos § 3o do art. 1.013 do CPC, que é a codificação da teoria da causa madura.
No caso dos autos, o exame pericial de ID n° 29531982, realizado em 21.11.2016, constatou que o autor/apelante ainda estava em tratamento, postergando a análise da existência de invalidez; contudo, apesar de ter sido designada nova perícia em 13.06.2019 (cf. ID 29532001), o autor não foi devidamente intimado para comparecer na data designada, de modo que indispensável o retorno dos autos para oportunizar ao autor a realização de nova perícia.
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.011, I, e 932, V, “a”, ambos do CPC, provejo o recurso para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento do feito, inclusive com intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia médica a ser realizada em data designada pelo Juízo.
Intime-se, expedindo o necessário.
Custas pela apelada.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator